Tribunal: TJMT
Processo: 0012126-69.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012126-69.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (EMBARGANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (EMBARGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (EMBARGADO), MARIO AUGUSTO DE MATTOS - CPF: 416.349.698-04 (EMBARGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), estabelecendo a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a fixação de honorários advocatícios por equidade, mesmo reconhecendo proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a aplicação do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões relativas ao princípio da causalidade e à fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento administrativo da CDA.

5.

A decisão consignou que a hipótese de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80 não se confunde com as situações disciplinadas pelo Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, razão pela qual se admite a fixação de honorários por apreciação equitativa.

6.

Não há contradição interna no julgado, pois a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente entre as premissas e conclusões da própria decisão, inexistente no caso concreto.

7.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

8.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta após cancelamento administrativo da CDA.

3.

A discordância da parte com o entendimento adotado pelo colegiado configura mero inconformismo e não autoriza o manejo de embargos de declaração.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 8o; Lei n. 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.862.352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Extra Equipamentos Ltda., em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios e fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC).

Sustenta a Embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente o princípio da causalidade, bem como a aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega, ainda, que haveria contradição lógica na decisão, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a existência de proveito econômico relevante decorrente da extinção da execução fiscal, adotou o critério excepcional de arbitramento por equidade para fixação da verba honorária.

Afirma, também, que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não teria ocorrido de forma espontânea, mas após a apresentação de exceção de pré-executividade, circunstância que, segundo sustenta, demonstraria o nexo causal entre a atuação defensiva e a extinção do feito.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios sobre o proveito econômico, além do prequestionamento de dispositivos legais e da tese vinculante do Tema 1.076/STJ.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC (id. 346436896).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa Extra Equipamentos Ltda. insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios e fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO E DEFESA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, homologou o pedido de desistência após o cancelamento administrativo da CDA n. 001363/06-A, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, e condenando o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta com fundamento no art. 26 da LEF, após a citação e a apresentação de defesa pelo executado; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve ocorrer com base no proveito econômico ou por equidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3. O princípio da causalidade impõe ao exequente o dever de arcar com os honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal, mesmo fundada no art. 26 da LEF, decorre de cancelamento da CDA posterior à citação válida e à apresentação de defesa pelo executado.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, incluindo a Súmula 153 e o REsp n. 1.648.213/RS, reconhece que a atuação processual do executado anterior à extinção da execução fiscal justifica a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, ainda que a extinção não decorra diretamente da defesa apresentada.

5. Nos casos em que a defesa não é determinante para o encerramento do feito, mas houve efetiva prestação de serviços advocatícios em momento anterior ao cancelamento da CDA, a fixação da verba honorária deve observar o juízo de equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, harmonizando-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A adoção do critério do proveito econômico, quando ausente nexo direto entre a defesa e a extinção da demanda, pode gerar enriquecimento indevido e afronta à lógica do sistema processual.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a hipótese do art. 26 da LEF não se enquadra nas hipóteses tratadas pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, de modo que o arbitramento por equidade se justifica como interpretação sistemática e proporcional da legislação processual (REsp n. 2.088.330/SP; REsp n. 2.088.094/TO).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, após citação válida e apresentação de defesa pelo executado, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2. A fixação da verba honorária, nesses casos, deve observar o juízo de equidade, quando não houver relação direta entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo cliente.

3. A aplicação do art. 26 da LEF deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 1o, 8o e 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.” (Id. 343547358. Negrito do original).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões do Embargante, não se vislumbram, na decisão recorrida, os vícios apontados, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à fixação da verba honorária por equidade, considerando que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento administrativo da CDA, hipótese que não se confunde com aquelas disciplinadas pelo Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme expressamente consignado no julgado, a aplicação do critério equitativo revelou-se adequada diante das peculiaridades da causa, notadamente porque não houve relação direta entre a atuação defensiva e o proveito econômico obtido, circunstância que recomenda interpretação sistemática do art. 85 do CPC, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, pois o acórdão enfrentou de maneira suficiente os fundamentos jurídicos pertinentes à solução da controvérsia.

Também não há contradição no julgado.

Sabe-se que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, quando há incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões, o que não se observa no caso concreto. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Além disso, importante destacar que a discordância da parte com o entendimento adotado pelo colegiado não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Na realidade, verifica-se que a Embargante busca rediscutir matéria já devidamente apreciada, pretendendo a modificação do resultado do julgamento, providência incompatível com os estreitos limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, pois a eventual discordância da parte com a solução adotada não configura omissão, mas mero inconformismo que não pode ser solucionado pela via eleita.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. [...]”. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

De todo modo, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Diante disso, constata-se que os embargos de declaração em exame carecem dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Na realidade, repito, o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir razões e fundamentos suficientemente já expostos no acórdão, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela Extra Equipamentos Ltda., mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o Acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026